Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-58.2013.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000484-58.2013.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
VANDERLEY ANTONIO ROSA ROBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
reduzir a quatro meses o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a douta sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000484-58.2013.8.26.0584 Comarca de São Pedro.
Apelação Criminal no 0000484-58.2013.8.26.0584 1a Vara de São
Pedro.
Apelante: Vanderley Antonio Rosa Roberto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.149
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São Pedro, que o
condenou como incurso nos artigos 302, “caput”, e 306, “caput”,
ambos da Lei no 9.503/97, em concurso material, a dois anos e
seis meses de detenção, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no piso mínimo, além da suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor, por dois anos e seis meses,
substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana, porque no dia 2 de dezembro de
2012, por volta das 17h00, na Rodovia SP 191, km 114 + 900m,
naquela cidade, na direção do veículo “VW/Kombi”, por
imprudência consistente em dirigir embriagado, colidiu contra
motocicleta que havia parado no acostamento, conduzida por
Edison de Oliveira e que tinha como passageiro Luciano de
Oliveira, o qual foi a óbito por traumatismo craniano, o réu
Vanderley
Antonio
Rosa
Roberto
recorreu
buscando
o
afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000484-58.2013.8.26.0584 Comarca de São Pedro.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo laudo de exame necroscópico, atestando que a morte da
vítima Luciano ocorreu em virtude de “Traumatismo crânio-
encefálico”, devido à ação de agente contundente (fls. 48/49).
A autoria e a culpa, na modalidade de
imprudência, imputadas ao réu na denúncia, são igualmente
induvidosas, pois era mesmo ele quem conduzia o veículo
“VW/Kombi” que deu causa ao acidente ocorrido devido à sua
inegável imprudência, consistente em dirigir sob a influência de
álcool, e não guardar a distância necessária, atingindo a
motocicleta conduzida por Edison, que trazia a vítima na garupa,
ocasionando a morte desta última, como demonstram os laudos
de verificação de embriaguez e de exame dos veículos, bem como
a prova oral coligida (fls. 50/53, 67/71 e 250/251).
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
apelante contra ela não se insurge propriamente, buscando
apenas o afastamento da suspensão do direito de dirigir veículo
automotor.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no mínimo legal
para cada um dos delitos. O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível e, presentes os requisitos legais e sendo a
medida suficiente e socialmente recomendável, a substituição da
sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos
conferiram ao caso justa solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000484-58.2013.8.26.0584 Comarca de São Pedro.
No exame do inconformismo, impossível a
pretendida exclusão da pena de suspensão da habilitação, por se
tratar de medida compulsória prevista na lei, que não outorgou
qualquer discricionariedade ao juiz, diversamente do que ocorre
com as penas alternativas previstas no artigo 43, do Código
Penal, que constituem direito subjetivo do réu.
No entanto, por se cuidar de sanção
cumulativa, ela deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade aplicada, observados os parâmetros fixados
no artigo 293 do Código de Trânsito, como já assentado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 657.719/RS, 5a
Turma, Relator Ministro Félix Fischer, DJU de 14/2/2005), de modo
que, adotando-se o mesmo raciocínio usado para o cálculo das
penas carcerárias, em concurso material, o prazo da referida
pena acessória fica reduzido a quatro meses.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a quatro meses o prazo da
pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, mantida, no mais, a douta sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -